Tribunal: STF
Processo: Rcl 1521
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF
PELO TST. NEGADO SEGUIMENTO PELO RELATOR. INCOMPETÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. TRATA-SE DE ELEIÇÃO PARA CARGO VAGO DE VICE-PRESIDENTE DE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LOMAM.
SUSTAÇÃO DA POSSE PELO TST. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTA
EM PERÍODO DE RECESSO DO TRIBUNAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM
REGIMENTAL, INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. NOVO AGRAVO REGIMENTAL QUE
NÃO ELIDIU A CAUSA DA NEGATIVA NA RECONSIDERAÇÃO, QUAL SEJA
CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO ANTES DE SUA PUBLICAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.